Tribunal: TCU
Processo: 038.877/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 556/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Pensão Civil de beneficiário de ex-servidor da Superintendência Regional do Trabalho No Estado do Espírito Santo, cujo ato foi encaminhado a este Tribunal, por intermédio do sistema Sisac na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que no cruzamento dos sistemas Sisac e Siape, constatou-se que o beneficiário de pensão foi excluído por falecimento, maioridade ou outro motivo; Considerando o parecer do Ministério Público; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1.988; c/c nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: a) Considerar prejudicada a apreciação de mérito do ato a seguir discriminado, conforme dispõe o art. 7o da Resolução TCU no 206/2007, alterada pela Resolução 237/2010, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento do beneficiário, maioridade ou outro motivo. b) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 038.877/2019-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Noé Rosa Almeida (XXX.019.007-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Espírito Santo 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.